Tribunal: TJDFT
Processo: 0746764-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. AÇÃO CIVIL COLETIVA. PRELIMINAR. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO PONTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DEMANDA SATISFATIVA PROMOVIDA APENAS EM FACE DO BANCO DO BRASIL S.A. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1075). INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Não se conhece da questão referente à inexigibilidade do título executivo judicial, com fundamento na concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto pelo agravante no processo em que foi proferida a sentença coletiva que aparelha o cumprimento individual provisório, em razão da preclusão e da supressão de instância, porque o juízo de origem não se pronunciou sobre a matéria.
2. Caso concreto em que a cédula de crédito rural objeto da liquidação provisória individual de sentença coletiva indica como praça para pagamento o Distrito Federal. Irrelevante, assim, a controvérsia acerca da eficácia da sentença coletiva, porque o juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal exerce competência no território do Distrito Federal, de maneira a surtir efeitos nessa base geográfica a mencionada sentença de procedência exarada na ação civil pública.
3. Sem discussão sobre a amplitude da eficácia territorial da sentença exarada no julgamento da ação civil pública 94.00.08514-1, que tramitou no juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do DF, não se mostra plausível aplicar no caso concreto a decisão suspensiva determinada no RE 1.101.937.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.